Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO AO PORTADOR EMITIDA PELA ELETROBRÁS. DECADÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos que Eagle Equity Funds LLC ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Eletrobrás, aparelhada em 16 (dezesseis) escrituras públicas, e a executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo Juízo de origem à ocasião da r. sentença, julgando-se extinta a execução, com fulcro no art. 803, I, do CPC.
2. Do exame dos autos, verifica-se que as escrituras públicas que balizam a ação de execução se referem a dívidas de empréstimos compulsórios incidentes sobre o consumo de energia elétrica, nas quais consta que o resgate integral deveria ocorrer em 20 (vinte) anos a partir da emissão, de acordo com o art. 4o da Lei n. 4.156/62, com alteração da Lei n. 5.073/66.
3. O art. 4o, § 11, da Lei n. 4.156/62 preconiza que o consumidor possui o prazo de 5 (cinco) anos para apresentar os originais de suas contas quitadas à Eletrobrás para receber obrigações ao portador relativas a empréstimos compulsórios incidentes sobre consumo de energia elétrica e, ainda, dispõe de prazo idêntico para efetuar o resgate em dinheiro, contado da data do sorteio ou do vencimento das obrigações.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou teses, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Temas n. 92 e 93), consignando que: a) as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei n. 4.156/62 não se confundem com as debêntures e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do Código Comercial, segundo o qual prescrevem em 20 (vinte) anos as ações fundadas em obrigações comerciais contraídas por escritura pública ou particular. Não se trata de obrigação de natureza comercial, mas de relação de direito administrativo a estabelecida entre a Eletrobrás (delegada da União) e o titular do crédito, aplicando-se, em tese, a regra do Decreto 20.910/32; e b) o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art. 4o, § 11, da Lei n. 4.156/62, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, tanto para o consumidor efetuar a troca das contas de energia por obrigações ao portador, quanto para, posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo decadencial e não prescricional.
5. Tendo em vista que, no caso, as obrigações ao portador foram emitidas entre os anos de 1965 e 1989 e a ação foi ajuizada em 2022, operou-se a decadência, à luz do entendimento perfilhado pelo c. STJ. Portanto, os reportados títulos não apresentam obrigação que goza do atributo da exigibilidade, requisito necessário para processamento da execução, nos moldes dos arts. 783 e 786 do CPC, não comportando reforma a r. sentença que extinguiu o feito.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.